Tribunal: TJDFT
Processo: 0722732-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. PEDIDO NÃO APRESENTADO AO JUÍZO DE ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BENS. IMÓVEIS DADOS EM GARANTIA A PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA. ART. 77 DO CPC. AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO OU CULPA GRAVE). PENALIDADE AFASTADA. DETERMINAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. ART. 139, IV, DO CPC. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inicialmente, não se conhece do pedido para aplicação de multa por litigância de má-fé à parte agravada, porquanto os supostos atos imputados à parte foram praticados nos autos do processo de origem e tal pedido não foi submetido ao Juízo a quo, de modo que a apreciação por essa instância revisora constituiria indevida supressão de instância.
2. O processo de origem versa sobre execução de título extrajudicial ajuizada no ano de 1993, com valor da causa estimado em R$300.000.000,00 (trezentos milhões de reais). Em 6/3/2020, houve determinação de penhora de 50 (cinquenta) imóveis da devedora, ora agravante, os quais, após avaliação judicial, foram levados a hasta pública, sem que comparecessem interessados. Sobreveio proposta de compra direta de 9 (nove) dos imóveis constritos. A parte agravante informou ao Juízo que, sobre os imóveis, além de haver outras penhoras determinadas em autos de diversas ações judiciais, os bens foram dados em garantia em renegociação de dívida tributária do Programa de Recuperação Fiscal no ano de 2004. Diante de tal quadro, o Juízo a quo aplicou multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa à executada/agravante, por entender que a dação dos bens em garantia ao REFIS, diante dos atos de expropriação praticados nos autos, constituía ato atentatório à dignidade da justiça. Ato contínuo, determinou à executada/agravante a apresentação de certidões negativas de débitos tributários e condominiais das unidades imobiliárias em relação às quais houve proposta de compra direta, sob pena de cominação de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais).
3. O reconhecimento da prática de ato atentatório à dignidade da justiça previsto no art. 77, § 2o, do CPC pressupõe a verificação do elemento subjetivo, consistente no dolo ou culpa grave da parte, consoante precedentes do c. STJ.
4. Extrai-se dos autos de origem, contudo, ter a parte executada, ora agravante, atuado de forma cooperativa com o andamento da execução. Verifica-se que houve nomeação de bens à penhora em pelo menos três momentos distintos, além de as partes terem firmado pelo menos dois acordos, homologados pelo Juízo a quo, para cumprimento espontâneo da obrigação.
5. Nota-se, ademais, que à época em que os bens imóveis foram dados em garantia ao REFIS, em 8/9/2004, não pendia sobre os mesmos qualquer constrição determinada pelo Juízo recorrido, o que somente ocorreu em 6/3/2020. Ainda, na ocasião em que a parte dispôs do seu patrimônio para renegociar dívida tributária, estava em andamento um dos acordos firmados pelas partes nos autos do processo, o qual só foi denunciado em razão de inadimplemento no ano de 2011.
6. A par de tal quadro, não se vislumbra a comprovação inconteste de prática de atos previstos nos incisos IV e VI do art. 77 do CPC, tampouco do elemento subjetivo (dolo ou culpa grave), o que inviabiliza a cominação da multa prevista no § 2o do mesmo dispositivo legal, ainda mais em seu grau máximo (20% sobre o valor da causa), o que representa a quantia de cerca de R$60.000.000,00 (sessenta milhões de reais).
7. Quanto à determinação de apresentação de certidões negativas de débitos tributários e condominiais das unidades que receberam proposta de compra direta, sob pena de multa diária, o art. 139, IV, do CPC preceitua que o juiz dirigirá o processo, incumbindo-lhe determinar todas as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial.
8. Nessa vertente, incumbe à agravante, proprietária dos bens penhorados, em observância ao princípio da cooperação processual insculpido no art. 6o do CPC, o dever de apresentar documentos que lhes são de fácil acesso. No ponto, basta a agravante diligenciar nos órgãos competentes da municipalidade para apurar os débitos tributários das unidades imobiliárias, bem como na administração do condomínio onde estão situados os bens, para obter a informação acerca das taxas condominiais em aberto, especialmente porque tais informações, por serem pessoais, somente poderiam ser repassadas ao condômino proprietário.
9. A litigância de má-fé não se presume e exige prova adequada e pertinente do dolo processual. Não obstante o dever de lealdade e boa-fé dos sujeitos processuais, não se pode presumir o dolo e a má-fé da agravante pelas alegações expendidas no recurso, em interpretação equivocada do teor de documentos apresentados pelo agravado nos autos de origem.
10. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.